Tribunal: CARF
Processo: 15868.720144/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS. APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os valores de transmissão dos bens imóveis declarados.
A realização das despesas com benfeitorias e a sua apropriação como custo da atividade rural, deverá ser demonstrada por documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência de erro na apuração ou não ocorrência de ganho de capital nas transações imobiliárias realizadas.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de rendimentos tributáveis oriundos da exploração de atividade e não submetidos à tributação, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela apuração convencional – diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos – o lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
O critério do arbitramento somente deverá ser adotado quando o contribuinte, regularmente intimado no curso da ação fiscal, não apresenta a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da atividade rural e não tenha optado pela apuração convencional no ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720144/2013-86
ACÓRDÃO
2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO QUEIROZ JUNQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS.
APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão dos bens imóveis declarados.
A realização das despesas com benfeitorias e a sua apropriação como custo
da atividade rural, deverá ser demonstrada por documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório
documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência
de erro na apuração ou não ocorrência de ganho de capital nas transações
imobiliárias realizadas.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do livro-caixa, contendo as receitas, as
despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram a
atividade, devidamente comprovados, mediante documentação hábil e
idônea.
Mantém-se a autuação quanto restar comprovada a obtenção de
rendimentos tributáveis oriundos da exploração de atividade e não
submetidos à tributação, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ALTERAÇÃO NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO
ADOTADO PELO CONTRIBUINTE.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
2
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da DIRPF, não cabendo sua
alteração após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto de
infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção
pela apuração convencional – diferença entre a receita bruta total e as
despesas de custeio e investimentos – o lançamento de ofício não ficará
limitado a 20% da receita bruta do ano calendário.
O critério do arbitramento somente deverá ser adotado quando o
contribuinte, regularmente intimado no curso da ação fiscal, não apresenta
a escrituração, inviabilizando a apuração das receitas e despesas da
atividade rural e não tenha optado pela apuração convencional no ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
3
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 159/173):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 125 a 137) relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF), Anos-Calendário de 2008 e 2009, para exigência do crédito tributário
discriminado no quadro abaixo, com os acréscimos legais calculados até 30/04/2013:

Foram descritas no Auto as seguintes infrações:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
4

De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 117 a 124), foi verificado o seguinte:
1 - RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Conforme Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias Dimob, apresentada à
Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo recebeu rendimentos de aluguel no valor de R$
4.500,00 mensais a partir de agosto de 2009, pagos pelo locatário Viarondon
Concessionária de Rodovias SA, CNPJ 10.635.691/0001-53, e pagou comissões a título de
corretagem. Tais valores não foram declarados pelo sujeito passivo em sua DIRPF 2010,
ano 2009.
Intimado a informar os rendimentos de aluguel recebidos, o sujeito passivo confirmou o
recebimento de R$ 4.500,00 mensais a título de aluguel, pagos por Viarondon Conc. Rod.
SA.
Com base nas informações do sujeito passivo e contidas na Dimob apresentada, foram
lançados no Auto de Infração, para exigência do imposto e demais encargos, os valores
referentes ao recebimento do aluguel, deduzidos das despesas de comissão pagas, de
acordo com a tabela:

2 - ATIVIDADE RURAL
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os Livros Caixa e respectivos documentos
comprobatórios das receitas e despesas referentes à atividade rural. A fiscalização
constatou que os valores declarados nas DIRPF estão divergentes dos escriturados nos
livros. Também constatou que determinadas despesas foram declaradas em duplicidade.
Conforme Termo de Reintimação Fiscal, o sujeito passivo foi instado a esclarecer as
divergências entre as DIRPF e os Livros Caixa, apresentando a respectiva documentação
comprobatória, e para manifestar-se sobre o aproveitamento de despesas em
duplicidade, conforme especificado no Termo.
Em resposta, o sujeito passivo declarou que não tinha como determinar o motivo das
divergências e que estava buscando, com o responsável pela escrituração à época,
elementos que as justificassem. Não houve apresentação posterior de esclarecimentos
adicionais.
Considerando-se que o sujeito passivo não apresentou documentos ou esclarecimentos
sobre os valores declarados nas DIRPF, foram considerados, para a devida apuração do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
5
resultado da atividade rural, os valores das receitas e das despesas constantes nos Livros
e amparados nos respectivos documentos comprobatórios. Constatou-se que as receitas
obtidas decorreram da venda de bovinos.
De acordo com Demonstrativos da Atividade Rural constantes nas DIRPF, o sujeito passivo
optou pela tributação da atividade rural pelo resultado correspondente à diferença
entre receitas e despesas. Esta opção foi mantida pela fiscalização, sendo que as despesas
lançadas em duplicidade no ano de 2008, no valor total de R$ 18.741,69, foram glosadas e
os resultados da atividade rural já declarados nas DIRPF foram descontados.
A tabela a seguir demonstra a apuração dos resultados da atividade rural a serem
tributados de ofício nos anos de 2008 e 2009:

*R$156.504,47 = R$175.246,16 (valor das despesas amparadas em documentos
comprobatórios e escrituradas no Livro Caixa) - R$18.741,69 (glosa das despesas
escrituradas em duplicidade). 33.804,18
3 - GANHO DE CAPITAL
Foi constatado que o sujeito passivo alienou os imóveis rurais de matrículas 2014, 2015,
2016 e 2017, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Braznorte-MT, sendo sua
parte correspondente a 60% do total.
Conforme Termo de Início de Ação Fiscal, o sujeito passivo foi intimado a apresentar
contrato particular referente à venda dos referidos imóveis rurais, explicações sobre o
valor efetivamente recebido, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios
(inclusive no caso de venda de semoventes, benfeitorias, bens móveis, etc.) e
manifestação sobre a apuração do ganho de capital constante na DIRPF 2010, ano 2009.
Como exposto no Termo de Início, constatou-se que os imóveis rurais de matrículas 2014,
2015, 2016 e 2017 foram vendidos pelo sujeito passivo pelo valor de R$ 5.323.330,29, em
maio de 2008, anteriormente à apresentação da Declaração do ITR de 2008 e respectivo
Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat), fato que tem por consequência a
apuração do ganho de capital com base nos valores reais de compra e de alienação do
imóvel, conforme artigo 10 da IN SRF 84/2001. O contribuinte, no entanto, não procedeu
assim na DIRPF 2010/2009.
Observou-se que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada na data de
08/01/2009, com o valor total de venda de R$ 4.000.000.00, pagos da seguinte forma: R$
2.000.000,00 em 21/05/2008; R$ 1.500.000,00 em 12/11/2008; e R$ 500.000,00 com
cheque para o dia 12/05/2009. Ou seja, na data da lavratura da escritura, 08/01/2009, os
vendedores declararam haver recebido anteriormente os valores citados, nas datas de
21/05/2008 e 12/11/2008, o que confirma que a venda foi feita anteriormente por meio
de um contrato particular.
Em resposta ao Termo de Início, o sujeito passivo confirmou o recebimento dos valores de
R$ 3.012.981,41 em maio de 2008, R$ 1.810,348,88 em novembro de 2008 e R$
500.000,00 em maio de 2009, totalizando o valor de R$ 5.323.330.29 (e não R$
4.823.330,29, somados erroneamente na resposta apresentada). Não houve apresentação
do contrato particular.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
6
O sujeito passivo também declarou que o valor de R$ 1.323.330,29, correspondente à
diferença entre o total recebido (R$ 5.323.330,29) e o valor constante na escritura (R$
4.000.000,00), é referente, em parte, à venda de bovinos no valor de R$ 471.646,00,
conforme cópias de notas fiscais apresentadas, e que o restante, R$ 851.684,29, "deve
corresponder a bens móveis existentes nas propriedades".
Não sendo possível apurar o Valor da Terra Nua (VTN) de venda, na data da venda, o
ganho de capital deve ser apurado com base nos valores reais de aquisição e de
alienação do imóvel, conforme disposto no artigo 10 da IN SRF n° 84/2001.
Assim, para a apuração correta do ganho de capital foram considerados como data e valor
de aquisição os constantes nas Escrituras Públicas de Compra e Venda, Livro 111/E,
páginas 55/57 e 58/60, do Tabelionato Antônio Ramos - Serviços Notarial e Registral de
Protesto de Títulos da comarca de Loanda-PR. Conforme tais escrituras, uma parte do
imóvel rural em questão foi adquirida pelo valor de R$ 850.000,00 e a outra pelo valor de
R$ 45.000,00, ambas na data de 06/03/2002. Considerando-se que o sujeito passivo era
detentor de 60% do imóvel, o valor de aquisição a ser considerado para correta apuração
do ganho de capital é de R$ 537.000,00 (60% do total de R$ 895.000,00).
A venda de bovinos no valor total de R$ 471.646,00 foi comprovada pela apresentação
das notas fiscais de venda, datadas de 18/06/2008 e 23/06/2008.
Tendo em vista que o sujeito passivo não especificou em qual das parcelas foi incluído o
valor da venda dos bovinos, a fiscalização considerou a data mais próxima da emissão das
notas fiscais, ou seja, 27/05/2008. Assim, para a apuração correta do ganho de capital
foram consideradas as seguintes informações:

Com base na legislação aplicável, os Demonstrativos de Ganho de Capital dos anos-
calendário 2008 e 2009 foram preenchidos pela fiscalização para lançamento de ofício.
A Autoridade Tributária relata, por fim, que o sujeito passivo recolheu o valor de R$
66.535,51 na data de 27/02/2009. Conforme demonstrativo do Sistema de Cálculos
(Sicalc), foi feita imputação proporcional do referido valor, para a data de 27/02/2009,
referente à parcela de 11/2008, vencimento 30/12/2008. Tal opção foi a mais vantajosa
ao sujeito passivo, resultando na apropriação de R$ 52.656,20 de imposto, R$ 12.515,33
de multa de mora (18,81%) e R$ 1.363,98 de juros (2,05%), para a data de pagamento de
27/02/2009.
A ciência postal do Auto de Infração ocorreu em 19/04/2013 (AR à fl. 138) e o sujeito
passivo apresentou, em 20/05/2013, a impugnação de fls. 141-151, na qual alega, em
síntese, que:
• A matéria em discussão resume-se a uma questão de interpretação quanto à
aplicação ou não do artigo 19, combinado com os artigos 8o e 14, da Lei no
9.393/96, como fundamento legal para a apuração da base de cálculo do ganho de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
7
capital. Além de uma questão secundária: a exclusão da parcela correspondente
aos bens móveis e equipamentos existentes na propriedade no preço atribuído ao
imóvel pela fiscalização.
• O Impugnante decidiu pela venda de propriedade rural mantida em condomínio
com sua irmã. Por não conhecer a legislação, mas sabedor de que a venda poderia
trazer consequências fiscais, procurou profissional para auxiliá-lo, constatando
posteriormente, com a fiscalização, não ter sido corretamente orientado, o que
redundou em erro de elaboração de suas DIRPF, fato reconhecido durante o
procedimento fiscal.
• Assim, reconhece o impugnante que o valor total da operação foi o apurado pela
fiscalização, no montante de R$ 5.323.330,29. Entretanto, desse valor devem ser
subtraídas a parcela referente à venda do gado (R$ 471.646,00), como já fez a
fiscalização, além da parcela de R$ 851.684,29, referente à venda dos móveis e
equipamentos que guarneciam a propriedade.
• O impugnante também reconhece e aceita o cálculo apresentado pela
fiscalização em relação à imputação do valor de R$ 66.535,51, recolhido a título de
imposto sobre ganho de capital em 27/02/2009.
• Em maio de 2008, o imóvel foi compromissado à venda, sendo que, por contrato
(não localizado), eventuais valores antecipados pelo compromissário comprador
foram recebidos pelos compromissários vendedores a título de mútuo a serem
convertidos em pagamento quando e se concretizada a venda, o que de fato e de
direito só ocorreu com a outorga da escritura e seu registro no Oficial de Registro
competente.
• O auditor afirma que a venda foi "efetivamente concretizada em maio de 2008" e
que o DIAT foi apresentado em 30 de setembro de 2008, pelo vendedor José
Roberto Queiroz Junqueira, "que nesta data, já não era o proprietário do imóvel".
Ocorre que a propriedade só se transmite com o registro. Em setembro de 2008,
José Roberto e sua irmã eram os legítimos e reais proprietários de direito e de fato
do imóvel então compromissado, pois além de continuarem na posse do imóvel
eram apenas mutuários do compromissário comprador.
• Assim é que, cumprindo obrigação legal e tributária como proprietário, José
Roberto apresentou, tempestivamente, o DIAT correspondente ao exercício de
2008, quando informou o VTN da propriedade que se encontrava apenas
compromissada e não efetivamente vendida.
• O DIAT foi regular e tempestivamente apresentado em 2008 refletindo o preço
apurado em 01/01/2008. Portanto, para venda efetuada em 2008, em qualquer
data, o valor de venda a ser considerado é o VTN declarado no DIAT, não se
aplicando o artigo 14 e o parágrafo 2o do artigo 10, da IN SRF 84/2001, no que se
refere ao VTN não informado, visto que tal dispositivo normativo regula apenas os
casos em que o DIAT não tenha sido apresentada nos exercícios respectivos, o que
não foi o caso.
• A interpretação fiscal da legislação não pode prevalecer diante da letra da lei,
principalmente neste caso, em que esta não dá margem à interpretação pretendida
pelo fisco.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
8
• Na hipótese de ser mantido o Auto de Infração, a multa aplicada deve ser
reduzida para valores razoáveis de modo que não tenha caráter confiscatório, em
atendimento à Constituição Federal.
• A auditoria fiscal trabalhou com zelo, diligência e dedicação no levantamento
fiscal, sendo tal trabalho irrepreensível no aspecto técnico. Errou e exagerou ela,
porém, ao interpretar a legislação sem fundamentar e comprovar seu raciocínio em
provas materiais.
• O que se busca é afastar a voracidade fiscal, evitando-se que, por meio de
exigências como as ora discutidas, o Estado anule a riqueza privada, pois os
tributos e seus acréscimos não devem subtrair mais do que uma parte razoável da
renda ou patrimônio do contribuinte.
• A tributação tratada no item “Da Atividade Rural” corresponde, exclusivamente, a
divergências entre as despesas escrituradas em livro caixa da atividade rural e
aquelas declaradas nas DIRPF, além de uma pequena glosa de valores declarados
em duplicidade, não tendo a fiscalização constatado qualquer omissão de receita.
• O contribuinte reitera que, de fato, as despesas ocorreram, não podendo, por
ora, precisar a razão pela qual não foram incluídas no livro caixa e sim na
declaração. Assim, o contribuinte continua diligenciando no sentido de localizar
documentos que comprovem as despesas glosadas, como informado em suas
declarações.
• Entretanto, se a prova não for possível, requer seja aplicado o princípio da menor
onerosidade para o contribuinte tributando-se o ano de 2008 pela forma
simplificada (20,0% da receita bruta) e o ano de 2009 pela diferença entre as
receitas e despesas.
• Quanto aos Rendimentos de Aluguel, reconhecidos pelo contribuinte e pagos
pela Via Rondon Conc. Rod. SA, requer o impugnante que seja aplicada a multa de
20,0%, a título de mora, e não de 75,0%, como lançada no AI impugnado.
• A autoridade fazendária deve obediência aos preceitos constitucionais, acima dos
legais, então, na delimitação da multa, por exemplo, deve analisar algumas
características do artigo 112 do CTN, ao invés de meramente "cumprir a lei" e
aplicar o percentual de 75,0%.
Requer, ao final, seja o AI julgado totalmente improcedente, com base nas preliminares ou
nas questões de mérito arguidas, cancelando-se as exigências do tributo e acréscimos
legais, ou, se assim não entender a DRJ, seja reformado o AI, com cancelamento ou
redução da multa de ofício aplicada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
9
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação e o custo de aquisição apurado.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO.
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro
Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 07/05/2018 (fls. 176/177), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 04/06/2018, recurso voluntário (fls. 180/188), insurgindo
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I - O
procedimento fiscal e o auto de infração; II - O mérito: III - O Direito: III.1 - Da atividade rural; III.2 -
Dos rendimentos de aluguel; III.3 - Dos acréscimos; IV - Conclusão. Cita jurisprudência judicial e
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) com relação ao ganho de
capital, seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a aplicação do art. 19 c/c arts. 8o e
14 da Lei 9.393/96, para apuração do tributo devido, cancelando-se a multa de ofício com a
aplicação da multa de mora, relativa a eventual atraso do recolhimento; b) quanto à tributação da
atividade rural, seja aplicado o princípio da menor onerosidade tributando o ano de 2008 pela
forma simplificada (20% da receita bruta) e o ano 2009 pela diferença entre as receitas e
despesas; e c) com relação aos aluguéis e aos itens anteriores, seja aplicada multa de mora e
cancelada a multa de ofício, por ser abusiva e confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
10
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de resultado tributável da atividade rural, nos
valores de R$ 298.626,20 (AC/2008) e R$ 33.804,18 (AC/2009), e da decorrente de apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, nos valores de R$ 1.464,779,93
(AC/2008) e R$ 168.300,00 (AC/2009), constatadas em sede de verificação das obrigações
tributárias dos exercícios de 2009 e 2010, importando na apuração do imposto suplementar de R$
277.585,44, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 159/173) e atendo-se
às informações contidas no termo de constatação fiscal e no auto de infração (fls. 117/137), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil a incorreção da autuação
lastreada na apuração incorreta dos ganhos de capital na alienação de bens imóveis rurais e de
resultado tributável da atividade rural, conforme descrito no termo de constatação fiscal da
autuação (fls. 166/172) – me convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 89/92), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A lide instaurada com a impugnação diz respeito ao valor do imposto incidente sobre o
ganho de capital auferido na alienação de imóvel (Fazenda São José) do qual o
impugnante era proprietário de 60%, em condomínio com sua irmã MARIA LAURA
QUEIROZ JUNQUEIRA. Além disso, o impugnante questiona a exigência tributária sobre a
apuração da atividade rural, alegando que não houve omissão de receita a esse título.
Requer, ainda, a redução da multa de ofício de 75% para 20%, caso mantida, inclusive
sobre a omissão de rendimentos de aluguel que reconheceu.
Inicialmente, importa examinar o que dispõe a legislação tributária acerca do ganho de
capital.
LEI No 7.713, DE 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
11
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
(...)
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital
do alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses
bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado,
que corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4o O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso
de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem
cujo valor não possa ser determinado nos termos previsto neste artigo.
(...)
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
DECRETO N° 3.000, DE 1999, REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (RIR):
Art.117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, §2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
12
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, §2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o).
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei
no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
§ 5o A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o
disposto no art. 997.
(...)
Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o valor
de alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137 (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, §2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, §7o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 17).
(...)
Art.140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como venda
à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de
1988, art. 21).
§1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual do
ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela
recebida.
§2o O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido do valor da parcela
recebida no mês do seu pagamento.
(...)
Art.142. O ganho de capital apurado conforme arts. 119 e 138, observado o
disposto no art. 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de quinze
por cento (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, inciso I, Lei no 8.981, de 1995, art. 21, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 23, §1o).
No caso concreto, constatou-se que a alienação do imóvel ocorreu em 26/05/2008, sendo
o valor total da venda quitado parceladamente, conforme discriminado abaixo:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
13

Por se tratar de alienação a prazo, aplica-se o tratamento tributário previsto no artigo 21
da Lei no 7.713, de 1988, regulamentado pelo artigo 140 do Decreto n° 3.000, de 1999,
acima transcritos, e assim disciplinado na Instrução Normativa SRF n° 84, de 2001, que
dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e
direitos por pessoas físicas:
Art. 31. Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda
fosse efetuada à vista e o imposto é pago periodicamente, na proporção da parcela
do preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento.
Parágrafo único. O imposto devido, relativo a cada parcela recebida, é apurado
aplicando-se:
I - o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e valor total da
alienação sobre o valor da parcela recebida;
II - a alíquota de quinze por cento sobre o valor apurado na forma do inciso I.
Observa-se que o valor total da alienação (R$ 5.323.330,29) supera em R$ 1.323.330,29 o
valor de R$ 4.000.000,00 que consta na Escritura Pública de Compra e Venda como “preço
certo e convencionado”.
Como justificativa para a diferença constatada, o contribuinte informou, no curso do
procedimento fiscal, que do valor a maior R$ 1.323.330,29, R$ 471.646,00 referiam se à
venda de bovinos e R$ 851.684,29 à venda dos móveis e equipamentos que guarneciam
a propriedade (incluído no preço de venda total), posição que reafirma na impugnação.
A venda de bovinos (R$ 471.646,00) foi considerada pela fiscalização como comprovada,
mediante apresentação das notas fiscais de venda, datadas de 18/06/2008 e 23/06/2008,
sendo o valor devidamente abatido na apuração do ganho de capital.
Já o valor de R$ 851.684,29 não foi acatado, visto que não foram apresentados, nem
durante o procedimento fiscal nem na impugnação em tela, documentos que comprovem,
inequivocamente, que correspondia a benfeitorias, tampouco foi comprovado que o valor
fora deduzido como despesa de custeio na apuração da atividade rural.
Assim, com acerto, a Autoridade Tributária, considerando as constatações e dados que
coletou, apurou o ganho de capital conforme o seguinte quadro:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
14

Como destacado pela fiscalização, o sujeito passivo recolheu o valor de R$ 66.535,51 em
27/02/2009. Conforme demonstrativo do Sistema de Cálculos (Sicalc), à fl. 109, foi feita
imputação proporcional do referido valor para a parcela de 11/2008, vencimento
30/12/2008, por ser a opção mais vantajosa ao sujeito passivo, o que resultou na
apropriação de R$ 52.656,20 de imposto, R$ 12.515,33 de multa de mora e R$ 1.363,98 de
juros. Com efeito, observa-se no Demonstrativo de Apuração (fl. 129) que o valor de R$
52.656,20 foi devidamente abatido na apuração do imposto lançado no Auto de
Infração.
Importa salientar que para apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural
deve se observar a disposição contida no artigo 10 da IN SRF n° 84, de 2001, ipsis literis:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8° e 14 da Lei N° 9.393, de 1996.
§ 1° No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2° Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou
de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o
valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
§ 3° O disposto no § 2° aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral (Diac).
Nesse sentido, o Perguntas e Respostas da DIRPF 2009, ano-calendário 2008, acerca da
alienação em data anterior à entrega do Diat, esclarece:
AQUISIÇÃO E/OU ALIENAÇÃO SEM APURAÇÃO DO VTN
590 - Como apurar o ganho de capital se o contribuinte adquirir um imóvel rural, a
partir de 01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo antes da sua entrega ou,
em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra ou de venda, ou
ambos?
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
15
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos
valores reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
Procedeu com acerto a Autoridade Tributária na apuração do ganho de capital em
questão, pois, como demonstrado, a alienação caracterizou-se em 26/05/2008, quando
ocorreu o pagamento da primeira parcela do preço estipulado, data na qual ainda não
havia sido entregue o Diat do imóvel. Logo, o cálculo do ganho de capital foi efetuado
com base nos valores reais das transações de compra e de alienação do imóvel, conforme
apurado na documentação de suporte da transação.
Com relação ao resultado tributável da atividade rural, há que se ressaltar que este,
quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual.
Para sua apuração, as receitas e despesas são computadas mensalmente pelo regime de
caixa. (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda - RIR/1999, arts. 62 e 68; Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de outubro de 2001,
art. 11).
O resultado da exploração da atividade rural exercida pela pessoa física é apurado
mediante a escrituração do Livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
Ressalte-se que, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa
física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas da receita, da despesa de custeio,
dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhe caibam.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 18; Instrução Normativa SRF no 83, de 11
de outubro de 2001, arts. 22 a 25).
Em resumo, o resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante
documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
No caso concreto, o impugnante alega que as despesas ocorreram, mas que não lhe foi
possível precisar a razão pela qual não foram incluídas no Livro Caixa e sim apenas na
DIRPF, afirmando que continua diligenciando no sentido de localizar documentos que
comprovem as despesas glosadas. Na ausência de documentação hábil e idônea capaz de
comprovar o quanto alegado, a exigência fiscal deve prosperar. Afinal, alegações
abstratas, desprovidas de elementos de prova, são insuficientes para a desconstituição,
alteração ou cancelamento do lançamento tributário original.
(...).
O impugnante solicita que, na impossibilidade de apresentação da prova, seja aplicado o
princípio da menor onerosidade para o contribuinte, tributando-se o ano de 2008 pela
forma simplificada (20,0% da receita bruta) e o ano de 2009 pela diferença entre as
receitas e despesas. O pedido formulado não pode ser atendido, visto que o resultado da
atividade rural, como visto, integra a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste
Anual. A Autoridade Tributária, no cumprimento do seu papel funcional, apenas
acrescentou à base de apuração do imposto devido os valores omitidos originalmente
pelo contribuinte na DIRPF.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
16
De fato, em relação à aplicação do princípio da menor onerosidade na tributação da
atividade rural, como requerido pelo Recorrente (tributando o ano de 2008 pela forma
simplificada (20% da receita bruta e o ano 2009 pela diferença entre as receitas e despesas), vale
salientar que melhor sorte não socorre o Recorrente.
Neste ponto, vale aqui transcrever excertos do voto-condutor proferido no acórdão
no 9202-010.451 da CSRF (sessão de 29/09/2022), acolhido por maioria, onde o ilustre conselheiro
relator Mauricio Nogueira Righetti assim manifestou suas convicções, cujas razões de decidir se
amoldam ao presente caso:
De início, é de salientar que não há nos autos notícias da falta de escrituração do Livro
Caixa, mas ao contrário, os valores que foram auditados partiram dos que já haviam sido
declarados e escriturados pelo próprio contribuinte naquele livro.
Tampouco se tem notícias de que o contribuinte, regularmente intimado, não tivesse
apresentado a escrituração, vindo a dificultar a apuração das receitas e despesas da
atividade rural, o que, por si só, inviabilizaria seu pleito recursal.
(...)
Note-se, a sistemática de apuração do resultado da atividade rural se dá, como regra e
isso é inegável, mediante o simples e frio confronto entre as receitas e as
correspondentes despesas de custeio e de investimento a ela relativas.
Ainda nesse sistema, o legislador autorizou, como incentivo à atividade econômica, a
dedução de prejuízo por ventura experimentados em períodos anteriores.
Todavia, exigiu do contribuinte o dever de comprovar, quando intimado, a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identificasse o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação envolvida.
A razão de ser da exigência acima é, penso eu, conferir ao órgão de Fiscalização um
mínimo de controle acerca da veracidade, em especial das despesas declaradas, na
medida em que a depender da prática adotada pelo Sujeito Passivo, valores devidos
podem estar sendo deixados à margem da tributação.
Por outro lado, a própria lei permitiu que o contribuinte, à sua opção, adotasse uma
sistemática que, a depender do caso, lhe fosse mais benéfica economicamente falando. É
dizer, foi facultado a ele levar à tributação apenas 20% do valor da receita do período,
sendo que, assim optando, não poderia deduzir eventuais prejuízos dos anos anteriores.
Nessa perspectiva, é de se questionar em qual circunstância a falta da escrituração do
Livro Caixa, tal como prevista na lei, implicaria o arbitramento da base de cálculo à razão
de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. Penso que nos casos em que o
contribuinte não optara pela apuração convencional do resultado (receitas (-) despesas),
seja por ter optado pelo resultado presumido de 20%, seja por não ter apurado resultado
da atividade rural e ao longo do procedimento fiscal, identificou-se rendimentos dessa
natureza.
Como já dito, o contribuinte optou pela apuração efetiva de seu resultado, chegando a um
valor significativamente menor do que se tivesse optado pelo limite de 20% e pretende,
agora, seja tributado apenas 20% das omissões/glosas identificadas pelo Fisco.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
17
Nesse rumo, a expectativa do recorrente é que sua atividade rural fosse apurada, no
mesmo período e sem previsão legal para tanto, por meio de duas sistemáticas distintas,
a saber, pelo resultado efetivo em sua DIRPF e pelo limite de 20% na ação fiscal.
Tem-se, com isso, que a tese recursal, ainda que porventura alicerçada em paradigmas
deste conselho, não merece prosperar, pois se assim o fosse significaria dizer que nos
casos como o dos autos, em que se apura glosas de despesas em função da identificação
de diversos documentos fiscais inidôneos, a eventual e deliberada não apresentação do
Livro Caixa poderia, de certa forma, trazer proveito ao contribuinte na apuração do tributo
devido, diferentemente da forma por ele mesmo escolhida originalmente em sua DIRPF,
o que, penso eu, não se coaduna com os princípios mais basilares do Direito.
Nesse mesmo sentido, o acórdão 9202-008.475, julgado na sessão de 17 de dezembro de
2019, cujo voto vencedor ficou a cargo do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Destarte, restando constatada as omissões de rendimentos de ganhos de capital na
alienação de bens imóveis rurais e por apuração incorreta do resultado da atividade rural – diga-
se de passagem, quanto aos ganhos de capital, por ausência de comprovação de que os valores
relativos às benfeitorias realizadas foram apropriadas como custo ou despesas da atividade rural,
ao teor da legislação de regência, e em relação à apuração do resultado da atividade rural,
observou-se as despesas e receitas escrituradas nos livros caixa apresentados para a fiscalização e
os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, sendo certo que a opção se deu pela apuração
convencional, mediante diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e
investimentos, não ficando o lançamento, mesmo que parcial, limitado a 20% da receita bruta do
ano-calendário, cujo critério do arbitramento somente deverá ser adotado na falta de
apresentação da escrituração contábil, como bem apurado no termo de constatação fiscal (fls.
117/124) – aliado à mingua de suporte probatório demonstrando a incorreção da autuação,
conforme fundamentado na decisão recorrida, correta é a manutenção do lançamento,
acompanhado das penalidades cabíveis, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada sobre o total do crédito tributário autuado, nada
a prover. Vale salientar, que sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art.
44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização
aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a conduta fiscal no
particular.
Em relação as supostas e eventuais violações a princípios constitucionais e fiscais
como aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria também já
pacificada, ao teor da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.246 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720144/2013-86
18
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais trazido em sede de impugnação ora aditada, o mesmo nesta seara é improfícuo,
porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia,
não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale reforçar que o lançamento fiscal, rege-se por expressa determinação
legal, sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar as declarações de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 208
DF CARF MF
Original